Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713592-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FICHER, SIRLEI FICHER DA SILVA, MARIA DE LOURDES FICHER, ALEANDRA CRISTIANI FICHER CIPRIANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO FICHER e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas (Processo no 0709184-95.2022.8.07.0001), em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Guaíra/SP, domicílio dos agravantes (ID 122296036, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34890109) os agravantes afirmam que ajuizaram ação civil pública, na qual foram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., ao pagamento das diferenças calculadas entre o IPC de março de 1990, e o BTN fixado nos empréstimos de agricultores. Relatam que o Juiz a quo entende não ser competente para processar e julgar o feito; sendo assim, determinou a remessa dos autos para o Juízo de Guaíra/SP. Alegam ter sido afastada a aplicação da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, por entender que não se trata de competência relativa. Destacam o artigo 101, inciso I, do Código Civil e, os artigos 46 e 53, do Código de Processo Civil. Asseguram que existem previsões legais que albergam a escolha de foro. Aduzem que o Banco do Brasil S.A. tem sua sede em Brasília, sendo assim, o foro distrital é competente para conhecer a demanda. Ao final, requerem a atribuição do efeito suspensivo pleiteado e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 34890110). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para o deferimento do pedido liminar. Trata-se, na origem, de ação na qual os agravantes objetivam o recebimento de valores oriundos dos expurgos inflacionários relacionados a cédulas de crédito rural, em decorrência do Plano Collor I, conforme sentença proferida em ação civil pública, na qual houve a condenação dos réus Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil. Cinge-se a controvérsia recursal em definir qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da produção antecipada de provas. Os agravantes, não obstante a condenação dos demais réus, optaram por buscar o recebimento dos valores devidos em ação proposta exclusivamente contra o banco agravado. A teor do que dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Ademais, tendo a demanda sido proposta no foro de domicílio do réu, não havendo sido demonstrada a existência de abuso ou a intenção de burlar o juízo natural, a competência deve permanecer no Juízo originário, mormente por se tratar de ação fundada em direito pessoal, que deve ser proposta no domicílio do réu. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a imediata produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Permaneçam os autos no Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator